Tribunal: STF
Processo: HC 201749
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Lilian Cláudia Jorge, em favor de Guilherme Assalin Rosa Juventino, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 660.861 - SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de 3 delitos de roubos, quadrilha (antiga associação criminosa), porte de arma de uso comum e receptação, à pena de 25 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal que confirmou a sentença por seus próprios fundamentos. Eis a ementa:
    “Apelações. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, associação criminosa armada e porte de arma de fogo de uso restrito. Art. 157, §2º, I e II, do CP, art. 288, caput e parágrafo único do CP e art. 16, IV, do Estatuto do Desarmamento. Preliminares de inépcia da denúncia e nulidade decorrente da inquirição de corréu, por precatória, antes das testemunhas, afastadas. Prova oral que comprova cabalmente a autoria delitiva. Validade da palavra policial. Penas de GUILHERME, RICARDO e HERMENEGILDO reduzidas. Preliminares rejeitadas. Recursos de ANTÔNIO, LUIZ ANTÔNIO e CARLOS não providos. Apelos de GUILHERME, RICARDO e HERMENEGILDO providos em parte”. (eDOC 3, p. 73)
    A ação penal transitou em julgado.
    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução requerendo a unificação das penas e o reconhecimento da continuidade delitiva.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Ausência dos requisitos do artigo 71 do Código Penal. Delitos praticados em locais, momentos, com comparsas, vítimas e desígnios diversos, sem aproveitamento da situação anterior – Hipótese de mera reiteração criminosa – Agravo desprovido”
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. MANTIDA A REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 3, p. 158)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da ordem a fim de reconhecer a continuidade delitiva aos crimes praticados pelo paciente. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    As razões não merecem acolhimento. 
    No presente writ, a defesa insiste na unificação das penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva. 
    No entanto, verifica-se as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:
    “Como se vê, há prova mais que suficiente para a condenação, nos exatos moldes fixados na r. sentença, cabendo salientar que nenhum dos apelantes apresentou álibi concreto e robusto, ainda mais quando se tem em vista que se está diante de associação criminosa altamente organizada e com nítida divisão de tarefas (as quais não restaram por completo esclarecidas, somente em razão da insistente e inverídica negativa de autoria), mas se sabe, com a certeza que o decreto condenatório exige, que todos os apelantes estavam envolvidos no roubo, não se podendo deixar de cogitar, ainda que em tese, que algum ou alguns deles participaram à distância, preparando o local para receber os bovinos e o maquinário, ou dando qualquer outra espécie de cobertura àqueles que atuaram na grave ameaça e subtração efetiva.
    (…)
    GUILHERME, por seu turno, ostenta maus antecedentes comprovados (v. fls. 71/77 do apenso), não sendo o caso de acolhimento de seu pleito de fixação da pena-base no piso, mas sim de redução da fração aplicada (1/4), para a já consagrada pela jurisprudência pátria, de 1/6 (um sexto), chegando-se a uma pena inicial de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 11 (onze) dias-multa, para o roubo, e 01 (um) ano e 02 (dois) meses para a associação criminosa. Na segunda fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
    Na terceira e última fase, presentes as majorantes dos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CP, majora-se a pena em ½ (um meio), pelas razões já esposadas em relação aos corréus, e em 1/3 (um terço) a pena da associação criminosa, em razão da causa prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, novamente pelas razões já bem demonstradas, chegando-se a uma pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses de 20 (vinte) dias para a associação criminosa, e 07 (sete) anos e 16 (dezesseis) dias-multa, para o roubo, totalizando a pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa”. (eDOC 3, p. 91)   
    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa. 
    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Desse modo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente